Tribunal: STF
Processo: ARE 964815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crimes contra a honra. Imunidade parlamentar. 4. A agravante sustenta a tese de que o agravado ter-se-ia utilizado da tribuna parlamentar com o objetivo de praticar crimes. Inocorrência. 5. O Supremo Tribunal Federal, pela sistemática de repercussão geral, no julgamento do Tema 469, fixou tese de que o conteúdo das manifestações proferidas por vereador, nos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição Federal (manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do município) gozam de imunidade absoluta (imunidade parlamentar material), não sendo passíveis de reprimenda judicial, incidindo o abuso dessa prerrogativa ao controle da própria casa legislativa a que pertence o parlamentar. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.